Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703829-43.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CESARINA GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O No ID 52283669, o autor apelante requereu a baixa e a extinção do processo, com fundamento no inciso VIII do art. 485 do CPC, contudo, no ID 52789179, o apelante foi intimado para esclarecer sobre possível pedido de desistência do recurso, tendo em vista que a desistência da ação somente pode ser requerida até a prolação da sentença. No ID 52891820, o apelante se manifestou para “REITERAR o pedido de desistência realizado o ID 52283669”. Assim, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação oposto pelo autor, com fundamento no caput do artigo 998 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora